Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708757-23.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 25643025, informa AMBEV S/A a renúncia ao direito material sobre o qual se funda a presente ação, pleiteando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil, bem como a supressão da obrigação, assentada no édito de ID 17570624, de adimplemento de honorários advocatícios outrora arbitrados em favor do DISTRITO FEDERAL. Consta do caderno processual eletrônico, ainda, que o réu, nos termos da petição de ID 26343078, manifestou aquiescência quanto ao anseio externado pela requerente na peça de ID 2564304, postulando a preservação da condenação imputada à demandada, na seara ordinária, a título de verba patronal. Por tais fundamentos, homologo a renúncia, apresentada pela autora no petitório de ID 17570624, ao direito material sobre o qual se funda a presente ação e julgo improcedentes os pedidos encartados na exordial de ID 17570238, julgando extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC/2015. Haja vista que os honorários advocatícios decorrentes da adesão ao REFIS (ID 25643029) não se confundem com aqueles advindos do ajuizamento da presente demanda, deverá a parte autora arcar com o adimplemento integral das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante os ditames do art. 85, § 3o, do CPC/2015. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador